Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-92.2020.8.11.0087
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000035-92.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOURIVAL DE OLIVEIRA - CPF: 430.108.811-34 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM
20/04/2009
- SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS - SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Decreto Estadual nº 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu artigo 2º, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional.”

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
de
Lourival de Oliveira.

Ação:
Execução de Título Extrajudicial.

Sentença (Juizado Especial Cível e Criminal de
Guarantã do
Norte
– MT.
Id.

155995928

)
:
julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela fazenda pública recorrida para declarar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo.

Recurso Cível Inominado
(Id.

155995929

): o recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, e improcedente o Embargos à Execução do ente recorrido. Defende que o crédito pleiteado é devido, em razão da

suspensão do prazo prescricional para cobrança da Certidão de Crédito emitida pelo Estado de Mato Grosso, ante o teor do artigo 2º, do Decreto Estadual nº 766/2011.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por
Lourival de Oliveira
em face do
Estado de Mato Grosso,
objetivando o recebimento do montante atualizado de R$
16.008,14
(dezesseis mil e oito reais e quatorze centavos)
,
referente a certidão de crédito
nº 9.9.095.677-6
, emitida pela Secretaria de Estado de Administração em
20/04/2009
,
no valor nominal de
R$ 12.204,99 (doze mil duzentos e quatro reais e noventa e nove centavos).

Evidencia-se que o Decreto Estadual nº 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, em seu artigo 2º estabelece que:

“Artigo 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”.

Com efeito, considerando que a certidão de crédito foi emitida em
20/04/2009
e o prazo prescricional encontra-se sobrestado pelo referido Decreto Estadual, não há se falar em ocorrência da prescrição na hipótese dos autos.

Outrossim, o Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, dispõe em seu artigo 4º, que:

“Artigo 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Ademais, constata-se que a Turma Recursal deste Tribunal já manifestou seu entendimento no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência relativo à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMAS RECURSAIS REUNIDAS DOS JUIZADOS ESPECIAS Incidente de Uniformização: 0501442-70.2014.8.11.0001 Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT Suscitante (s): Adevair Domingos Tazzo Reclamado (s): Estado de Mato Grosso Juiz Relator Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 09 de novembro de 2022 EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL
. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. DECRETO ESTADUAL N.766/2011. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE DECISÕES PROFERIDAS PELAS TURMAS RECURSAIS.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
ADMITIDO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FORMULADO ENUNCIADO. Nos termos do disposto no Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, é requisito de admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência a ocorrência de divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. Restando demonstrada a divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, admite-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência. O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, e prescreve em seu artigo 2º o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.
Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional, em face ao disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.
No exame de mérito, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS DOS JUIZADOS ESPECIAS fixou o seguinte enunciado: “
O Decreto Estadual nº 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2º, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional”.(
TJ-MT 05014427020148110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/11/2022).”

Portanto,
se o pagamento da carta de certidão/carta de crédito se encontra suspenso, não transcorre o prazo prescricional.

Por essas razões
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral
afastando a prescrição do título executivo extrajudicial, Certidão de Crédito nº 9.9.095.677-6.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023